Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-75.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000489-75.2023.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILDA DA PURIFICACAO GARRIDO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM, MARIA GABRIELA MONTANHER SONEGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Renilda da Purificação Garrido contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., na qual alegou a ilegalidade de cobranças por tarifas bancárias supostamente já incluídas em pacote de serviços contratado. Pleiteou a declaração de nulidade das cobranças, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas bancárias cobradas pelo banco demandado foram devidamente contratadas e informadas à consumidora; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço que justifique a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, cabendo-lhe comprovar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

O Banco Bradesco juntou aos autos documento de adesão da autora a pacote de serviços bancários que expressamente contempla as tarifas impugnadas, demonstrando a contratação válida, consciente e autorizada.

A autora não comprovou a cobrança isolada ou indevida de tarifas por extratos bancários, tampouco apresentou prova de vício de consentimento ou ausência de informação.

A Resolução BACEN nº 3.919/2010 autoriza expressamente a cobrança de tarifas bancárias por serviços diferenciados, desde que previamente informadas, o que se verificou no caso concreto.

A jurisprudência pacífica reconhece a legalidade da cobrança de tarifas regularmente contratadas, inexistindo, por si só, ofensa à moral ou dignidade do consumidor a justificar reparação por dano moral.

Não demonstrada conduta ilícita da instituição financeira, não há falar em dano moral indenizável, tampouco em repetição de indébito, pois não se comprovou cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de tarifas bancárias previstas em pacote de serviços contratado e regulamentado pelo BACEN não configura prática abusiva ou cobrança indevida.

Cabe à parte autora comprovar a inexistência de contratação ou a ocorrência de falha na prestação do serviço, não se presumindo a ilegalidade da cobrança.

A mera discordância da parte consumidora quanto à legalidade de tarifas contratadas não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14, caput e §3º, II; CPC, arts. 373, I e II; 85, §2º; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Recurso Inominado nº 0032444-98.2018.8.05.0080, Rel. Juiz Marcelo Silva Britto, j. 18.09.2019; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0019496-27.2018.8.05.0080, Rel. Juiz Marcelo Silva Britto, j. 18.09.2019; TJ-RS, Recurso Cível nº 71006241046, Rel. Juíza Glaucia Dipp Dreher, j. 26.08.2016; TJ-RS, Recurso Cível nº 71005918917, Rel. Juíza Mara Lúcia Facchini, j. 31.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000489-75.2023.8.05.0228
, em que figuram como Apelante
RENILDA DA PURIFICACAO GARRIDO
e como Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo incólume a sentença proferida, por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S